Tribunal: TJDFT
Processo: 0711514-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito. O Juízo de origem entendeu que a inscrição do nome do executado/recorrido, em cadastros de proteção ao crédito, constituiu faculdade, e não dever do Magistrado. Ademais, esclareceu que, ante a inexistência de bens penhoráveis, é imperiosa a extinção da execução.
3. O artigo 53 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, estabelece que a execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil. O parágrafo, por sua vez, prevê que, não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto.
4. Os Juizados Especiais regem-se pelas premissas da celeridade e simplicidade, sendo possível a extinção da demanda quando não encontrados bens passíveis de penhora, inclusive existindo a possibilidade de retomada do processo executório com a localização de bens a serem penhorados, desde que observado o prazo prescricional. Contudo, da análise dos autos, verifica-se que não foram esgotados os sistemas à disposição do Juízo para localização de bens do devedor passíveis de penhora, tais como Renajud, E-RIDF e Infojud, ou mesmo a adoção de eventuais medidas atípicas, a critério do Juízo de origem.
5. O artigo 835 do Código de Processo Civil, aplicável aos Juizados Especiais, estabelece que a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos.
6. Assim, não foi oportunizado ao recorrente que indicasse outros bens do devedor passíveis de penhora, não estando, no caso dos autos, caracterizada a sua inércia quanto ao impulsionamento do feito executivo, de modo a autorizar a extinção prematura da demanda.
7. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO. Sentença anulada.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.